Tribunal: TJDFT
Processo: 20180810039703APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes em contexto de violência domésticacontra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, mostrando-se inviável o pleito absolutório.
2. Apelo não provido.